Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-11.2019.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-11.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PARCIAL DO PAD. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal,
ex-Procurador
do Município de Juara/MT, contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual buscava a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou em sua demissão, bem como a reintegração ao cargo. Alegou ilegalidade na constituição da comissão processante e cerceamento de defesa por ausência de intimação para acompanhamento das oitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição da comissão processante, após os fatos imputados, viola o princípio do juiz natural; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação do servidor para acompanhamento das oitivas das testemunhas no PAD configura cerceamento de defesa e nulidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A designação da comissão processante após a ocorrência dos fatos não viola o princípio do juiz natural, inexistindo previsão normativa, à época, de comissão permanente, e sendo legítima a apuração apenas a partir da ciência das irregularidades.

A autonomia das esferas administrativa, cível e penal permite a tramitação do PAD independentemente de ação judicial por improbidade administrativa
em trâmite
ou de acordo nela celebrado.

A ausência de alegação de suspeição ou impedimento dos membros da comissão, bem como a inexistência de prejuízo concreto nesse aspecto, afasta a nulidade da portaria de instauração do PAD.

A realização das oitivas de testemunhas sem a prévia intimação do servidor ou de seu advogado viola o rito previsto na Lei Complementar
m
unicipal nº 028/2007 e compromete as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Configura nulidade a supressão dessa etapa processual, com prejuízo presumido, impondo-se a anulação do PAD a partir da fase de inquirição das testemunhas e a invalidação dos atos subsequentes
, especialmente p
elo
ter alegado tal nulidade no curso do
procedimento disciplinar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constituição da comissão processante após os fatos investigados não viola o princípio do juiz natural, quando inexistir previsão normativa de comissão permanente à época e não houver demonstração de parcialidade.

A ausência de intimação do servidor ou de seu advogado para acompanhamento das oitivas das testemunhas no PAD configura cerceamento de defesa, nulidade absoluta e prejuízo presumido, impondo-se a anulação do procedimento a partir dessa fase.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leonardo Fernandes Maciel Esteves contra a sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada, por meio da qual o autor/apelante pretendia a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD instaurado em seu desfavor, que resultou em sua demissão do cargo de Procurador do Município de Juara, bem como a determinação de sua reintegração ao serviço público.

Na petição inicial, o autor alegou que o PAD seria nulo por vícios insanáveis, apontando, em síntese: (i) ilegalidade na constituição da comissão processante, por violação ao princípio do juiz natural, tendo sido a comissão instituída apenas após os fatos imputados; e (
ii
) cerceamento de defesa, uma vez que testemunhas foram ouvidas sem sua prévia intimação ou participação, impossibilitando a produção de prova defensiva efetiva.

Inicialmente o feito foi sentenciado com julgamento sem resolução de mérito, com deliberação por sua extinção por reconhecer a litispendência com os autos de Mandado de Segurança nº 1000384- 79.2018.8.11.0018
, quando fora interposto recurso de apelação e provido com a declaração de nulidade da sentença (ID 129925688).

Retornando os autos ao juízo
do origem
, o
pedido liminar de tutela antecipada foi indeferido, e, após a regular tramitação processual, o juízo de origem rejeitou a
preliminar de coisa julgada e, no mérito, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, a ausência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa, bem como a inexistência de vício na composição da comissão disciplinar.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da inicial e sustentando que a sentença não considerou as nulidades absolutas que maculam o PAD. Requereu o provimento do recurso para a anulação do ato administrativo de demissão e a consequente reintegração ao cargo público.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Juara, nas quais se defendeu a regularidade do procedimento administrativo, com ênfase na inexistência de previsão normativa, à época dos fatos, que exigisse comissão permanente, e na ausência de demonstração de prejuízo à defesa do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, submete-se à apreciação deste Colegiado recurso de apelação interposto por Leonardo Fernandes Maciel Esteves contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada, por meio da qual o autor pretendia a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que
culminou em sua demissão do cargo de Procurador do Município de Juara.

Conforme consignado na sentença, o PAD em análise foi instaurado para apurar suposta irregularidade na conduta do servidor público municipal Leonardo Fernandes Maciel Esteves, o qual teria solicitado a transferência de valores dos cofres públicos para sua conta bancária pessoal, sob a alegação de que se tratava de honorários sucumbenciais. Todavia, conforme apurado, o montante pertencia ao Estado de Mato Grosso, e não ao Município, sendo destinado ao custeio de tratamento de saúde de paciente municipal. Referidos valores, no total de R$ 159.950,76 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), haviam sido depositados na conta de uma unidade de saúde localizada na capital do Estado, em decorrência de ação judicial ajuizada pela Defensoria Pública Estadual no ano de 2013.

A controvérsia gira em torno de dois pontos centrais: (i) a alegada nulidade do PAD pela violação ao princípio do juiz natural, em razão da constituição casuística da comissão processante; e (
ii
) a suposta quebra do contraditório e ampla defesa, notadamente pelo fato de que testemunhas foram inquiridas antes da intimação do apelante
ou defensor
.

Em análise dos autos, comporta parcial provimento para afastar a alegação de nulidade da portaria de instauração da comissão processante, mas reconhecer a nulidade
do Processo Administrativo Disciplinar a partir da fase de inquirição das testemunhas, ante a inobservância do rito legal e a consequente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere ao primeiro ponto em análise, em que o
apelante sustenta a
existência de vícios insanáveis de legalidade no Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
que resultou em sua demissão.

O apelante argumenta que a comissão processante foi constituída apenas após a consumação dos fatos e o ajuizamento da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, fundada nos mesmos acontecimentos. Alega, com isso, violação ao princípio do juiz natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.

No entanto, tal alegação não prospera. A portaria que designou os membros da comissão processante foi regularmente expedida em 19 de abril de 2018

(ID 74859491)
, ao passo que o Município de Juara somente veio a instituir comissão processante permanente por meio do Decreto Municipal n.º 1.378, de
5
de julho de 2019, o que afasta a sua aplicabilidade ao caso concreto.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a designação de comissão disciplinar posteriormente ao fato, por si só, não configura violação do princípio do juiz natural, pois à autoridade se impõe
a apuração somente a partir da ciência de irregularidade”

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no MS: 29441 DF 2023/0189066-7
,
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024
).

Ademais, a propositura de Ação Civil Pública por improbidade administrativa não impede a apuração de responsabilidade no âmbito administrativo, haja vista a autonomia e independência entre as esferas cível, administrativa e penal. A existência de acordo judicial na ação por improbidade não tem o condão de obstar ou prejudicar o regular trâmite do PAD, cujos objetivos e fundamentos são distintos.

Registre-se, ainda, que não foi arguida qualquer hipótese de suspeição ou impedimento dos membros da comissão designada, tampouco demonstrado prejuízo concreto à defesa. Assim, não se verifica qualquer violação ao princípio do juiz natural.

Quanto ao segundo ponto,
a instrução do PAD foi conduzida à sua revelia, sem prévia comunicação de oitivas de testemunhas, sendo cientificado quando já haviam sido colhidos diversos depoimentos, o que teria comprometido integralmente o seu direito de acompanhar os atos instrutórios e de produzir prova em sua defesa.

De fato, v
erifica-se que o conjunto probatório constante dos autos do PAD evidencia que foram
inqueridas testemunhas
sem a prévia intimação do apelante ou de seu advogado para acompanhamento dos depoimentos. As oitivas
tiveram início em 07/05/2018 e se estenderam até 24/05/2018, sendo que a intimação do servidor para comparecimento ao seu interrogatório somente ocorreu em 22/05/2018, já após a colheita da maior parte dos depoimentos.

A Lei Complementar m
unicipal nº
028
, de
26
de
dezembro
de
2007
, que rege o regime
jurídico dos servidores públicos municipais,
em seus

arts
. 240 e 243, §2º
,
prev
eem
expressamente o
dever de assegurar ao servidor investigado o acompanhamento das oitivas
:

Art. 240
. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas
, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
(...).

Art. 243.
Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado,
observados
os procedimentos previstos nos artigos 241 e 242.

§ 1º
(...)
.

§ 2º
O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório,
bem como à inquirição das testemunhas
, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas,
facultando-se-lhe
, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão
.

O juízo de origem consignou que houve a preservação do contraditório em razão da
remessa de cópia integral dos autos com o Ofício nº 16/2018, datado de 27/05/2018,
o qual
possibilit
ou a
ciência do que já havia sido produzido e prazo para manifestação,
sem respectiva insurgência.

No
entanto, no
curso do PAD, o apelante impetrou mandado de segurança alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de prévia intimação sua ou de seu advogado para acompanhar as oitivas. A ordem foi denegada por ausência de documentos indispensáveis à comprovação das alegações. Paralelamente, requereu a suspensão do procedimento e apresentou manifestação (ID 248028395 – págs. 14/61) reiterando a nulidade e solicitando a realização de novas oitivas, com sua participação e de seu defensor.

Essas medidas evidenciam a atuação do servidor para resguardar suas garantias processuais, afastando a tese de que teria permanecido inerte ou anuído com o procedimento da comissão, e confirmam sua resistência ao trâmite adotado.

Desse modo, o rito previsto na lei municipal não foi observado, o que resultou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretou a nulidade do procedimento a partir das oitivas realizadas em desacordo com tais garantias.

Nesse contexto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO EXISTÊNCIA. P
ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE ETAPA RELEVANTE. FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO
. I – (...) III - Caso em que o servidor, ora Recorrente, foi demitido do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual do Estado de Pernambuco, após constatação, em Processo Administrativo Disciplinar, da prática de infração funcional consistente na participação de gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, em afronta aos
arts
193, V, e 194, VII, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei n.
6 .
123/1968). IV -
E pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
Precedente. V -
Por outro lado, vigora a orientação segundo a qual a inobservância do rito do inquérito funcional, quando importar em restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa, configura prejuízo presumido e nulidade absoluta, representando vício insanável no processo administrativo disciplinar quanto aos atos posteriormente praticados.
VI – (...)
..
(STJ - RMS: 60271 PE 2019/0058891-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
03/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o
. A falta de intimação, em tempo hábil, para audiência de instrução e julgamento gera
evidente prejuízo ao autor, que não pôde produzir a prova oral requerida
. Em face da ausência de oportunidade para participação na instrução probatória, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença. (TJ-MG - AC: 10000200655447001 MG, Relator
.:
Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2020)

Diante desse quadro, constata-se que não se trata de mero vício sanável por acesso posterior aos autos, mas de efetiva violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do processo administrativo disciplinar a partir da fase de inquirição das testemunhas, com a invalidação de todos os atos subsequentes.

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial à apelação, para afastar a alegação de nulidade da portaria de instauração da comissão processante, mas reconhecer a nulidade a partir da fase de oitivas, determinando
a continuidade do PAD e
a reintegração do apelante ao cargo que ocupava
,
ressalvada a possibilidade de nova deliberação no procedimento disciplinar, com a observância das garantias legais.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025